Tribunal: TJSP
Processo: 1009610-58.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Acidente. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Intelecção da Súmula 381, do C. Superior Tribunal de Justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência financeira das requeridas. Recurso não conhecido, por ora, com determinação.